Tribunal: TJPA
Processo: 0006395-14.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006395-14.2009.8.14.0006

APELANTE: JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006395-14.2009.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006395-14.2009.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOELSON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
contra decisão proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que no dia 13/05/2009 por volta das 23h, o apelante, mediante uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Diego Gilberto Pantoja Cardoso que encontrava-se no bar denominado “Zé Maria”.

Narra ainda, que a motivação do crime foi o fato de o ofendido ter tido vínculo de natureza amorosa com a companheira do apelante.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4931657).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando por novo júri, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos e, alternativamente, requer a reforma da dosagem do apenamento, com a fixação da pena base no mínimo (Id.

4931660).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo. (Id. 4931662)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 5404837).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Adianto que razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a instituição do júri e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Necropsia Médico Legal dos autos (Id. 4931538, págs. 01/02), bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir.

A testemunha ocular Anderson Luis de Paes Cardoso, alegou que:

“(...) estava no bar Zé Maria e que a vítima se encontrava no local; que chegaram duas pessoas no bar e já foi ouvindo os disparos. Que ajudou a socorrer a vítima; que viu duas pessoas saírem do local e que uma delas era JOELSON; Que acredita que

o

motivo

do

crime

seria

porque

a

vítima

teve

um relacionamento amoroso com a companheira de JOELSON.”

No mesmo sentido, o informante Mauro Gilberto dos Reis Cardoso, declarou o seguinte (ID 4931555):

“Que soube através de populares que seu filho estava jogando baralho no referido bar quando determinado momento o Réu adentrou no local e de imediato efetuou 5 (cinco) tiros em direção a vítima, que não teve chance de se defender.”

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta forma, diante de tais fatos, inviável acolher a tese de provimento jurisdicional contrário à prova dos autos.

2.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aponta falha na justificação da circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que foram utilizados apenas elementos inerentes ao tipo penal e razões vagas.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“
CULPABILIDADE
reprovável,

uma vez que de forma fria, covarde, audaciosa e premeditada ceifou a vida da vítima com 05 (cinco) disparos de arma de fogo, em local público e em plena luz do dia, colocando em risco a vida de outras pessoas; possui
ANTECEDENTES
criminais, mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente (Súmula 444 51];
CONDUTA SOCIAL
desajustada, conhecido na comunidade em que vivia por praticar assaltos, conforme depoimento testemunhal em plenário;
PERSONALIDADE
não investigada; os
MOTIVOS
do crime não foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los a

fim de evitar o
bis in idem
; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime lhe prejudicam eis que ceifou a

vida de uma pessoa ainda jovem, estudante, de apenas 17 anos de idade, com longa perspectiva de vida; considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o

ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº

18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base
”

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 12/07/2022